Tribunal: TJBA
Processo: 8038509-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038509-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE MENOR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA APTA AO TRATAMENTO PRESCRITO EM REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA COMPROVADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face de operadora de plano de saúde visando ao custeio de internação psiquiátrica infantojuvenil e realização de terapias ECT e EMT. (ID 502977422).

O Juízo do 4º Cartório Integrado das Varas de Relações de Consumo de Salvador deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando à operadora o custeio da internação e dos procedimentos indicados, sob pena de multa diária. (ID 503119003).

Agravo de Instrumento interposto pela operadora sustentando inexistência de urgência, ausência de negativa formal de cobertura e extrapolação contratual por se tratar de tratamento fora da rede credenciada.

Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial favorável à manutenção da decisão recorrida. (ID 87357078 e 88873265).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de internação psiquiátrica e terapias em clínica não credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso é cabível e preenche os pressupostos de admissibilidade.

7. A documentação médica demonstra quadro grave de transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos e risco iminente de suicídio, justificando a necessidade de internação imediata em ambiente especializado. (ID 502977449 e seguintes autos da origem).

8. Constatada a inexistência de clínica credenciada apta a realizar o tratamento nas condições indicadas, é legítima a determinação judicial que autoriza a internação fora da rede conveniada.

9. O artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 impõe a cobertura obrigatória de atendimentos de urgência e emergência, inclusive em unidades não credenciadas quando não houver alternativa compatível na rede própria.

10. A recusa de custeio em casos de urgência ou de inexistência de rede habilitada afronta os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito à saúde (art. 196, CF), além de violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

11. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia confirma o dever de cobertura integral em hipóteses semelhantes quando comprovada a urgência e inexistência de estrutura adequada na rede credenciada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL CASO INEXISTA CLÍNICA CREDENCIADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJBA, AI n. 8053204-02.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/04/2024).

12. O parecer ministerial reforça a gravidade do quadro clínico e a necessidade da manutenção da medida judicial como forma de assegurar a efetividade do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada por todos os seus termos.

Tese de julgamento: “É obrigatória a cobertura por operadora de plano de saúde, de internação psiquiátrica e terapias em clínica não credenciada, quando comprovada a urgência do quadro clínico e a inexistência de rede apta, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053204-02.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8038509-72.2025.8.05.0000, Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Agravada M. A. S. M. neste ato representada por sua genitora GELZI MARIA ALMEIDA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.